Tribunal: TJMT
Processo: 1017540-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1017540-66.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: EDINEY DOMINGUES BARROS
PACIENTE: ANDRÉ LUIZ DE PAULA
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por EDINEY DOMINGUES BARROS em favor de ANDRÉ LUIZ DE PAULA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Não obstante as alegações do impetrante, após a análise dos autos e dos documentos a ele acostados, vejo que a hipótese ali retratada não guarda a premência necessária ao exame em sede de plantão judiciário, nos termos da Resolução n.o 010/2013-TP, devendo aguardar a regular distribuição ao relator prevento, durante o expediente forense normal.
Isso porque, muito embora se trate de réu preso, pode se verificar que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 28/07/2020 e, malgrado o impetrante afirme que a prisão do paciente ocorreu em 20/08/2020 e “que mesmo o impetrante tendo juntado procuração aos autos e solicitado liberação de acesso ainda na data de 20/08/2020, tal ato só foi cumprido pela secretaria e gabinete da 7a Vara Criminal desta Capital na data de 21/08/2020, ao final do expediente”, não juntou os autos comprovantes de quais alegações.
Por essa razão, determino o retorno do feito ao departamento competente, onde deverá aguardar a distribuição e remessa ao relator natural ou eventual prevenção.
Cuiabá, 22 de agosto de 2020.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista